Tribunal: TJDFT
Processo: 0732431-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. NULIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO COHECIDO E PROVIDO.
1 – Nulidade da citação. Citação. Nulidade. Na forma do art. 240 do CPC, a citação pode se dar mediante a entrega da carta na portaria do edifício em que mora o citando. Nos condomínios com controle de acesso, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência (art. 248, § 4o). No caso em exame o AR foi assinado por terceiro estranho ao processo, constando no aviso de recebimento assinatura ilegível que não permite a identificação do recebedor. O condomínio não tem controle de acesso, porteiro, nem livro de controle de recebimento de correspondência de sorte que não se pode presumir que o agravante tomou ciência da citação.
2 – Gratuidade judicial. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, incido LXXIV, da CF e o art. 99, § 2o, do CPC). A declaração de hipossuficiência econômica do agravante está em conformidade com os elementos do processo. Deve, portanto, ser reformada a decisão judicial que indeferiu a gratuidade judicial, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.
3 – Recurso conhecido e provido.
(m)